Tribunal: TJSP
Processo: 1090724-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Aquisição de uma frigideira em sítio eletrônico da ré – Falha na prestação dos serviços afastada, pois tão logo houve a confirmação do pagamento e a identificação de ausência do produto para entrega, a negociação foi cancelada com a consequente devolução dos valores ao autor – Danos matérias estavam reparados antes

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Aquisição de uma frigideira em sítio eletrônico da ré – Falha na prestação dos serviços afastada, pois tão logo houve a confirmação do pagamento e a identificação de ausência do produto para entrega, a negociação foi cancelada com a consequente devolução dos valores ao autor – Danos matérias estavam reparados antes mesmo do ajuizamento desta ação – O dano moral, não presumido, no caso, não foi comprovado – Sequer houve descumprimento contratual, o que, não enseja, em regra, a fixação de indenização por dano moral – Entendimento da jurisprudência do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.